Tribunal: TJSP
Processo: 2116591-40.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O V. ACÓRDÃO DEU PROVIMENTO A RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS NO V. ACÓRDÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.